Tribunal: STF
Processo: ARE 1344695
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CA/EL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE VEÍCULOS NOVOS — SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, TENDO EM VISTA A APLICAÇÃO DO CONVÊNIO N° 51/2000 — ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE DEVE RECOLHER A ALÍQUOTA INTERNA DO ICMS DO ESTADO DE ORIGEM DOS VEÍCULOS VENDIDOS DIRETAMENTE A CONSUMIDOR NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS LOCALIZADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EXIGÊNCIA DE ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE EM OPERAÇÕES DE VENDA INTERESTADUAL DE AUTOMÓVEL COM FATURAMENTO DIRETO AO CONSUMIDOR FINAL - INTERMEDIAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA, CONFIGURANDO-SE ASSIM DUAS ETAPAS (FABRICANTE/IMPORTADOR — CONCESSIONÁRIA — CONSUMIDOR FINAL) — O CASO É DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, E POR CONSEGUINTE, A PARCELA DO IMPOSTO RELATIVA À OPERAÇÃO SUJEITA AO REGIME DE SUJEIÇÃO PASSIVA POR SUBSTITUIÇÃO É DEVIDA À UNIDADE FEDERADA DE LOCALIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA QUE FARÁ A ENTREGA DO VEÍCULO AO CONSUMIDOR- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, VII, alínea "b" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Inicialmente, cumpre dizer que, em obediência ao próprio Art. 155, § 2º, XII, “b” da Constituição Federal (Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)...§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)...XII - cabe à lei complementar:...b) dispor sobre substituição tributária;...), coube à Lei Complementar nº 87/1996, atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo pagamento do ICMS, hipótese em que assumirá a condição de contribuinte substituto; dispondo ainda que a adoção do regime da substituição tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico (Convênio ou Protocolo) celebrado pelos Estados envolvidos. Neste passo, o Convênio ICMS 51/2000 estabelece disciplina relacionada com as operações com veículos automotores novos efetuadas por meio de faturamento direto para o consumidor. Tem-se na cláusula primeira, os casos aplicáveis, verbis: 
    (...)
    No caso dos autos, como a própria Autora informa, por vezes, pratica a operação de venda de veículos novos a consumidores localizados no Estado do Rio de Janeiro, sendo certo que montadora e concessionária estão situadas em Estados distintos. No entanto, deixa de explicar que a circulação do veículo não se faz diretamente da fábrica para o consumidor final e sim sai da fábrica, para o estabelecimento da concessionária e então esta entrega o veículo ao consumidor final. Como dito, o Convênio ICMS-51/2000 é aplicável à situação em que o consumidor e a concessionária envolvidos na operação de venda de veículos automotores novos estejam localizados em Estado diverso daquele em que se localiza o sujeito passivo por substituição (montadora ou importador). Assim, tem-se o caso de substituição tributária, e por conseguinte, a parcela do imposto relativa à operação sujeita ao regime de sujeição passiva por substituição é devida à unidade federada de localização da concessionária que fará a entrega do veículo ao consumidor. Portanto, com a adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais, deverá o contribuinte substituto observar as normas da legislação da unidade da Federação de destino do bem para cálculo e recolhimento do ICMS da substituição tributária. Por esse motivo, o ERJ autuou a Autora, diante da previsão contida no Convênio 51/2000 do Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAZ. Neste passo, conforme disposto no Convênio ICMS-51/2000, nas operações em que ocorra faturamento direto ao consumidor pela montadora ou pelo importador, se a entrega do veículo ao consumidor for efetivada pela concessionária envolvida na operação e a operação estiver sujeita ao regime de substituição tributária, a parcela do imposto relativa à operação subsequente é devida à unidade federada de localização da concessionária que fará a entrega do veículo ao consumidor. Outrossim, diante da sistemática da substituição tributária para frente, todas as hipóteses de incidência do ICMS são antecipadas para um só momento, com a saída do veículo da fábrica, concentrando-se o recolhimento para evitar evasão fiscal. Assim sendo, quando há aquisição por consumidor final (contribuinte ou não) em venda direta pela montadora ou importadora e o veículo for oriundo da Montadora/Fabricante ou Importador, é devido o ICMS-ST, o qual deverá vir retido na nota fiscal, pois parte fica para o Estado de origem e outra parte para o Estado do destinatário onde esteja localizado a Concessionária que fará a entrega.
    (...)
    No mais, importa frisar que o aludido Convênio nº 51/2000, que trata da repartição do ICMS, indicando a forma a ser seguida pela montadora ou importadora e os valores devidos a cada ente federativo na operação de venda interestadual de veículos automotores novos, não padece de qualquer declaração de afronta à Constituição Federal. Por fim, impende dizer, por oportuno, que a Autora chegou a formular consulta junto à autoridade fazendária de controle nº E04/079/1015/2013, mas pelo Parecer nº 92.003.388, a Coordenadoria de Administração Tributária – CAT não recebeu a consulta, porque foi realizada no curso de ação fiscal (doc 0047). 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/17).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente